Tribunal: STJ
Processo: 0111062-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992543 - SP (2025/0111062-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIAGO MICHEL ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de
em virtude da interposição simultânea de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de
origem.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, devido à apreensão de
27,6kg de maconha.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
em paralelo ao recurso especial interposto contra o
habeas corpus
mesmo acórdão, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea
de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial,
habeas corpus
devendo a parte optar por uma única via de impugnação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
Tese de julgamento:
tramitação simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial.
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 941.739/RS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
26/3/2025
STJ, RCD no HC n. 944.227/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
.
5/3/2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a7e0178-59fc-4b3a-9966-a519f6e34d01

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 5a7e0178-59fc-4b3a-9966-a519f6e34d01

AgRg no HABEAS CORPUS No 992543 - SP (2025/0111062-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: THIAGO MICHEL ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
pedido de
em virtude da interposição simultânea de
habeas corpus
recurso especial contra o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de
origem.
2. O agravante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, devido à apreensão de
27,6kg de maconha.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
em paralelo ao recurso especial interposto contra o
habeas corpus
mesmo acórdão, em violação ao princípio da unirrecorribilidade.
III. Razões de decidir
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a tramitação simultânea
de
e recurso especial contra o mesmo ato judicial,
habeas corpus
devendo a parte optar por uma única via de impugnação.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49176332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 1037e62d-b1e2-4a7a-986e-e45b7518d617

5. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da unirrecorribilidade impede a
Tese de julgamento:
tramitação simultânea de
e recurso especial contra o
habeas corpus
mesmo ato judicial.
Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, HC n. 941.739/RS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
;
26/3/2025
STJ, RCD no HC n. 944.227/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
.
5/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO MICHEL
ALVES contra decisão por mim proferida, na qual não conheci do pedido de
(fls. 741-743).
habeas corpus
Consta que o ora agravante foi condenado, em primeiro grau, às
penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1.305 (mil trezentos e cinco) dias-multa, pela prática dos
crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva
tão somente para reduzir a pena pecuniária ao patamar de 1.255 (mil duzentos
e cinquenta e cinco) dias-multa.
No
impetrado nesta Corte, a Defesa sustentou a i) nulidade das
writ
provas que amparam a condenação ao argumento de que houve violação de
domicílio sem fundadas razões ou autorização válida do morador; ii) ausência
dos elementos necessários para a caracterização da prática do crime de
associação para o tráfico de drogas; e a iii) possibilidade de incidência da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente. No
mérito, pleiteou a absolvição do réu ou a reforma da dosimetria da pena que
lhe foi imposta.
Às fls. 741-743, o
não foi conhecido.
habeas corpus
Nas razões do regimental, a Defesa sustenta que (fl. 749)

(...) não é razoável condicionar o conhecimento do HABEAS à
admissibilidade de recurso pendente, especialmente quando há
violação direta à liberdade de locomoção, como na hipótese de
ingresso domiciliar ilegal. Trata-se de proteção fundamental, cujo
acesso não pode ser negado por barreiras de técnica recursal.

Afirma que (a) jurisprudência do Supremo é pacífica ao reconhecer
que a proteção da liberdade individual por meio do HABEAS CORPUS deve
(fls. 749-750).
prevalecer diante de formalismos
Documento eletrônico VDA49176332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 1037e62d-b1e2-4a7a-986e-e45b7518d617

Pleiteia, assim, o provimento do agravo regimental, a fim de que o
seja conhecido.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Conforme consignei na decisão agravada, contra o acórdão proferido
pelo Tribunal local no julgamento da Apelação Criminal n. 1501189-
16.2023.8.26.0621/SP, o ora agravante, além de manejar este feito, interpôs
também recurso especial, o qual se encontrava pendente de análise de
admissibilidade na Corte
.
a quo
Logo, a presente impetração não pôde ser conhecida, pois vigora no
sistema jurídico pátrio o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o
qual, contra uma única decisão judicial, admite-se, ordinariamente, apenas
uma via de impugnação.
Ilustrativamente:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS PELA PRÁTICA NAS
DEPENDÊNCIAS
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
E
COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE
COM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. INDEVIDA SUBVERSÃO DO
SISTEMA RECURSAL.
Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 941.739/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; grifamos).
26/3/2025
31/3/2025

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL. WRIT NÃO
CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de
reconsideração como agravo regimental.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.
3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual
se nega provimento.
(RCD no HC n. 944.227/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
; grifamos).
5/3/2025
12/3/2025

Com efeito,

O
writ
ajuizamento simultâneo do
com interposição de recurso próprio
contra o mesmo ato judicial, tal como no caso dos autos, trata-se de
indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da
Documento eletrônico VDA49176332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 1037e62d-b1e2-4a7a-986e-e45b7518d617

unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais

favorável, arcando com as consequências de sua escolha (AgRg
no HC n. 589.923/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe de 1o/04/2022; grifamos).

Outrossim,

qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao
pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento
inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas
corpus (AgRg no HC 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/05/2022
16/05/2022

No mais, registro que, embora recentemente o recurso especial tenha
sido inadmitido pela Corte local, a Defesa já interpôs o respectivo agravo, que
ainda está pendente de processamento pelo Superior Tribunal de Justiça,
motivo pelo qual permanece incólume a aplicação do princípio da
unirrecorribilidade recursal.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:23
Código de Controle do Documento: 1037e62d-b1e2-4a7a-986e-e45b7518d617

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 992.543 / SP
Número Registro: 2025/0111062-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011891620238260621 23141654220238260000 23320872023
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR
ADVOGADO
: CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO MICHEL ALVES (PRESO)
CORRÉU
: JONATHAN MAGNUN ZANINI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO MICHEL ALVES (PRESO)
ADVOGADO : CLAUDEMIR JOSE DA COSTA JUNIOR - SP418813
Documento eletrônico VDA49500990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: b09e2526-50b8-4c1b-a649-ef39680cdcf0

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:33
Código de Controle do Documento: b09e2526-50b8-4c1b-a649-ef39680cdcf0